Tribunal: TCU
Processo: 000.295/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0080/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672337, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto RECUPERACAO DE EROSAO COM EXECUCAO DE CONTENCAO E RECONSTRUCAO DE PONTES. (no da TCE no sistema: 2228/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3155/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1871/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 1/4/2025, Ata 9/2025, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: " Acórdão 194/2024-TCU-Segunda Câmara ", leia-se: " Acórdão 6898/2024-TCU-Segunda Câmara ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.295/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloysio Navarro de Aquino (XXX.823.076-XX); Infrater Engenharia Ltda (02.498.870/0001-68); Miriam Facchini Barbosa (XXX.964.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Henrique Silva Pontes (188417/OAB-MG), Helio Soares de Paiva Junior (80399/OAB-MG) e outros, representando Aloysio Navarro de Aquino. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.